Tribunal: TJMT
Processo: 1003230-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1003230-24.2023.8.11.0041

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[
INADIMPLEMENTO, CONTRATOS BANCÁRIOS
]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), CLAUDIO SANTOS DA ROCHA JUNIOR - CNPJ: 22.804.687/0001-50 (APELADO), CLAUDIO SANTOS DA ROCHA JUNIOR - CPF: 020.261.891-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
NÃO PROVIDO, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2o VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1a VOGAL
(EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
”.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida pela 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa pelo exequente. O apelante sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal, alegando que a comunicação ocorreu apenas por meio do Diário de Justiça Eletrônico e do sistema eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se a intimação realizada por meio eletrônico (
PJe
/DJE), em processo eletrônico, supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC, para fins de extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1o, do CPC exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias antes da extinção por abandono.

4. O art. 246, §1o, do CPC e o art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006 estabelecem que as empresas privadas devem manter cadastro nos sistemas eletrônicos e que as intimações realizadas nesse meio são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a intimação eletrônica realizada em processo eletrônico equivale à intimação pessoal, quando a parte está devidamente cadastrada.

6. Nos autos, a intimação foi expedida via sistema eletrônico e transcorreu o prazo legal sem manifestação do exequente, caracterizando a inércia que autoriza a extinção do processo por abandono da causa.

7. A interpretação sistemática do CPC e da Lei no 11.419/2006 conduz ao reconhecimento da validade da intimação eletrônica como forma de intimação pessoal, especialmente quando se trata de pessoa jurídica de grande porte, como instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação eletrônica dirigida à parte regularmente cadastrada no sistema
PJe
supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC.

2. A ausência de manifestação do exequente após intimação eletrônica válida caracteriza abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III e §1o; 246, caput e §1o. Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.574.008/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2016; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.02.2016; TJMT, Apelação Cível no 1046992-27.2022.8.11.0041, Quarta Câmara Cível, Rel. Des.
Anglizey
S. Oliveira, j. 23.04.2025; TJMT, RAC 1002960-29.2025.8.11.0041, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, em ação de execução de título extrajudicial proposta em face de CLAUDIO SANTOS DA ROCHA JUNIOR ME e CLAUDIO SANTOS DA ROCHA JUNIOR.

Irresignada, a instituição financeira apelante interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da sentença para possibilitar o prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões recursais, sustenta a ausência de intimação pessoal para dar andamento ao processo, requisito que considera imprescindível nos termos do §1o do artigo 485 do CPC.

Aduz que nas hipóteses de extinção por abandono da causa, o juízo deve intimar pessoalmente a parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, procedimento que, segundo alega, não foi observado no caso em apreço.

Argumenta que a intimação ocorreu apenas via DJE - Diário de Justiça Eletrônico, sem a necessária comunicação pessoal à parte.

Pondera que tal intimação pessoal é imperativa para garantir a efetividade e a segurança jurídica da decisão, evitando subjetivismos quanto à extinção por abandono da causa.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa pela parte exequente.

Da análise acurada dos autos, depreende-se que o douto magistrado singular fundamentou sua sentença extintiva no abandono da causa pela parte exequente, a qual, segundo consignado, não promoveu os atos e diligências que lhe competiam por mais de 30 (trinta) dias, mesmo após regularmente intimada para dar andamento ao feito. Acrescentou ainda o juízo a quo que a intimação da parte autora, pessoa jurídica, foi realizada pelo sistema, e do advogado pelo Diário de Justiça Eletrônico, tendo transcorrido o prazo sem manifestação.

Consignou o magistrado que, no âmbito das execuções, o art. 771, parágrafo único, do CPC determina caber ao exequente o ônus de promover os atos indispensáveis à satisfação do crédito, sob pena de extinção. Considerou ainda que o processo se encontrava paralisado exclusivamente por culpa da parte exequente e que sua inércia demonstrava abandono da causa, o que obstaculizava o prosseguimento da execução, em detrimento da celeridade e da economia processual.

Conforme relatado, o apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, requisito que considera indispensável nos termos do §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao apelante.

A controvérsia central deste recurso reside na observância, ou não, do requisito da intimação pessoal da parte exequente antes da extinção do processo por abandono da causa.

Da análise minuciosa da sentença recorrida, constata-se que o magistrado singular fundamentou a extinção do feito no fato de que, embora intimada, a parte exequente permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação. Consignou expressamente que "foi procedida intimação da parte autora pessoa jurídica pelo sistema e do advogado pelo DJE".

Ocorre que a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte para que supra a falta no prazo de cinco dias, conforme disposição expressa do §1o do mesmo artigo.

No caso em tela, depreende-se dos autos que a intimação foi realizada apenas por meio do sistema eletrônico e pelo Diário de Justiça Eletrônico (id 302242907), dirigida ao advogado do exequente, sem que tenha ocorrido a indispensável intimação pessoal da parte. Embora conste nos autos a expedição de carta de intimação pessoal (id 302242908), não se tem notícia da entrega da carta, ou mesmo da tentativa de entrega.

A intimação pessoal constitui requisito formal inafastável para a configuração do abandono da causa, sendo sua ausência causa de nulidade da sentença extintiva.

A intimação pelo sistema eletrônico ou por publicação no órgão oficial, dirigida apenas ao patrono da parte, não supre a exigência legal de comunicação direta à própria parte, especialmente quando se trata de ato processual cuja omissão pode acarretar a extinção do feito.

Trata-se de formalidade essencial que visa resguardar o direito de acesso à justiça e o princípio do contraditório, conferindo à parte a oportunidade efetiva de manifestar seu interesse no prosseguimento da demanda antes que seja proferida decisão terminativa.

A exigência de intimação pessoal da parte para fins de caracterização do abandono da causa tem por finalidade garantir que a inércia processual decorreu efetivamente de desinteresse da parte, e não de eventual falha de comunicação entre esta e seu advogado.

No caso dos autos, tratando-se de pessoa jurídica, a intimação pessoal poderia ser implementada por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu representante legal, ou por outros meios idôneos de comunicação direta, o que não ocorreu.

Assim, considerando que não foi observado o requisito formal previsto no §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, consistente na prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, a sentença merece ser anulada, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Nesse sentido ressoa uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “in
verbis
”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
10/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos.
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
19/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- “Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1o,
determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
” (
AgRg
no
AREsp
24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011,
DJe
27/10/2011). 2.- O Tribunal de origem informa que houve a regular intimação pessoal da parte autora, que se manteve inerte, e a adoção de entendimento diverso por este Tribunal quanto ao ponto demandaria reexame probatório, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 3.- Agravo Regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013,
DJe
05/09/2013)
.

O entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito desta Colenda Câmara, reforça que a ausência de intimação pessoal da parte autora e de seu patrono descaracteriza o abandono da causa, devendo ser anulada a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Precedente aplicável ao caso:

"Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção" (TJMT, Apelação Cível n. 0001777-63.2013.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/03/2024).

No mesmo trilhar, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. (N.U 0011861-43.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 08/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III E IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA – OBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1o. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado e oportunizar que demonstre se há interesse na demanda. Devem ser esgotados os meios legais para a realização de referido ato, pois é indispensável que se revele o intuito de abandonar a lide. (N.U 0001871-28.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023).

Assim, não restando aperfeiçoada a intimação pessoal da parte credora/apelante para dar andamento ao feito, a extinção do feito, tal como se dera, não deve ser mantida.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, devendo ser oportunizada ao exequente, mediante sua intimação pessoal, a possibilidade de dar prosseguimento à execução no prazo legal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2o VOGAL):

Egr
é
gia Câmara,

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta por abandono da causa com amparo no art. 485, III do CPC.

O apelante alega a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para suprir a falta em cinco dias, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

Afirma que a publicação via DJE ao advogado não supre a exigência legal e requer o prosseguimento da execução.

O art. 485, III, do CPC preceitua que “
o juiz não resolverá o mérito quando: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”. E o §1o estabelece que antes da extinção “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Como o apelante se trata de pessoa jurídica de direito privado, referido ato deve ser feito por meio eletrônico, consoante preceitua o art. 246, caput e §1o, do CPC, e o art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006. Confira-se:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1oAs empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Segundo entendimento do STJ, “em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2o da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo” (REsp 1.574.008 – SE).

Essa questão foi decidida recentemente na AP 1027468-83.2018.8.11.0041 em que esta Câmara, em técnica de julgamento (art. 942 do CPC e art. 23-A do RITJ/MT), definiu que em casos como o desta lide a intimação formalizada no processo por meio eletrônico equivale a pessoal porque, tratando-se de empresa privada de grande porte, a sua adesão ao juízo 100% digital não é
condiçãosine

qua
non para a validade do ato, pois aplica-se o art. 246,caput e §1o, do CPC, e o art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006.

O Recurso foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1o, do CPC).

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1o do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006).

Observa-se nos autos que em 21/05/2025 houve a expedição de intimação eletrônica para que o apelante se manifestasse no prazo de cinco dias, requerendo o necessário para o prosseguimento do feito.

Confira-se:

Portanto, não há qualquer nulidade na sentença, visto que o feito foi extinto justamente porque mesmo depois de ser intimada a apelante não se manifestou.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E DJEN. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão com base no art. 485, II e III, §1o, do CPC, por abandono da causa. O apelante sustenta nulidade por ausência de intimação pessoal e requer a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve intimação pessoal válida, conforme o §1o do art. 485 do CPC, antes da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1o, do CPC exige intimação pessoal do autor antes da extinção por abandono.

4. O autor foi intimado via
PJe
e DJEN, mas não se manifestou.

5. A inércia do autor, mesmo após intimação válida, autoriza a extinção do processo nos termos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A intimação por meio eletrônico via
PJe
e DJEN, quando efetivamente recebida, supre a exigência de intimação pessoal, não havendo nulidade se a parte permanece inerte após ser cientificada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III e §1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. no 1046992-27.2022.8.11.0041, Quarta Câmara Cível, Rel. Des.
Anglizey
S. Oliveira, j. 23.04.2025, DJE 28.04.2025 (N.U 1005306-21.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025,
Publicado
no DJE 25/05/2025)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EM PROCESSO ELETRÔNICO. VALIDADE. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. A embargante alega contradição no acórdão embargado, sustentando a nulidade da intimação por ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e de intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo §1o do art. 485 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada por meio do sistema
PJe
supre a exigência de intimação pessoal da parte para fins de configuração do abandono da causa; (
ii
) estabelecer se há contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica realizada por meio do sistema
PJe
, quando a parte está regularmente cadastrada, supre a exigência de intimação pessoal, conforme previsto no art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece a validade da intimação eletrônica como meio idôneo para configurar o abandono do processo.

Não há contradição no acórdão embargado, que enfrentou de maneira clara e coerente a tese sobre a validade da intimação eletrônica.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível seu uso com intuito infringente quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A alegação de ausência de intimação em nome de advogado específico constitui inovação recursal, não admitida em sede de embargos de declaração.

O simples intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A intimação eletrônica dirigida à parte devidamente cadastrada no sistema
PJe
supre a exigência de intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono da causa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes vícios formais no acórdão embargado.

A alegação de nulidade por ausência de intimação em nome de advogado específico não pode ser conhecida se não foi oportunamente arguida no recurso anterior.

O mero propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando não demonstrada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, III e §1o, 1.022 e 1.025; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.1 (N.U 1001004-90.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR ACOLHIDA PELO JUÍZO. INÉRCIA PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA SENTENÇA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu execução por título extrajudicial com fundamento no art. 485, III, do CPC, reconhecendo o abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a extinção da execução foi precedida de intimação pessoal válida do exequente para suprir omissão no feito; (
ii
) a atuação processual subsequente do exequente afasta a presunção de abandono da causa; e (
iii
) a imposição de multa por Embargos declaratórios teve fundamento jurídico idôneo.

III. Razões de decidir 3. A intimação pessoal da parte exequente, na forma eletrônica, seguiu os preceitos dos
arts
. 246, §1o, do CPC e 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, e foi considerada válida, tendo sido efetivada via sistema eletrônico oficial. 4. Não se configura o abandono do processo quando há manifestação processual minimamente justificável, ainda que extemporânea, especialmente se voltada à continuidade do feito e apreciada pelo Juízo. 5. A atuação do exequente requerendo medidas específicas, demonstra inequívoca ausência de ânimo de abandono, afastando a hipótese do art. 485, III, do CPC. 6. A mera inércia formal, dissociada de análise contextual, não pode servir de fundamento para extinção do feito, sob pena de se incorrer em formalismo excessivo incompatível com o princípio da cooperação processual. 7. A aplicação da multa por Embargos declaratórios não se sustenta, pois não restou configurado caráter protelatório, dado o contexto controvertido da extinção e a existência de argumentos jurídicos plausíveis.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação de manifestação útil à marcha processual, ainda que extemporânea, afasta a presunção de abandono da causa prevista no art. 485, III, do CPC, quando acolhida pelo juízo e seguida de atos de impulsionamento processual.

2. A extinção da execução por abandono exige inércia deliberada do exequente, o que não se configura diante da atuação processual contínua nos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, III e §1o; 246, §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1023476-17.2018.8.11.0041, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025. (N.U 0008905-44.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)”
.

E mais:

RAC 1024771-79.2024.8.11.0041;

RAC 1044083-75.2023.8.11.0041;

RAC 1002960-29.2025.8.11.0041;

RAC 1000079-33.2025.8.11.0024;

Pelo exposto, divirjo da relatora e
nego provimento ao Recurso
, para manter a extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Retifico o meu voto e adiro aos fundamentos do voto do
2
o vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, para negar provimento
ao
Recurso
e
manter a extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN
DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora
,
pelo
não

provimento
do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
20
/08/2025